Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718901-39.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO FERNANDES FEITOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Maria Conceição Fernandes Feitosa contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta por ela. O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo Relator, a fim de que ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. Não é a hipótese dos autos. Intime-se a agravante para manifestar-se acerca do não cabimento de agravo interno interposto contra acórdão, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator